Tribunal: TCU
Processo: 004.664/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4180/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da presente representação, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 787), ao representante e ao Ministério Público Federal no Estado do Amazonas. 1. Processo TC- Processo 004.664/2017-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1.Representante: Ministério Público Federal - Procuradoria da República no Amazonas. 1.2 Apensos: Processo 023.636/2018-1 (SOLICITAÇÃO). 1.3. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.4. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.5. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Amazonas. 1.6. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.7. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.8. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.9. Representação legal: Aliciene Onety da Silva (OAB/AM 11.884) e Lucivaldo Breves da Silva (OAB/AM 10.226), representando Pedro Elias de Souza. 2.1. Determinações/Recomendações/Orientações: 2.1.1 remeter cópia dos presentes autos ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, para que tome as providências que julgar cabíveis.